Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TERRACAP. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos ação de rescisão de contrato, julgou improcedente o pedido inicial visando a rescisão de contrato de aquisição de terreno mediante licitação pública formalizado com a Terracap. 1.1. No apelo, a autora postula a reforma da sentença para que seja determinada a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a devolução das parcelas pagas, ressalvado o valor do sinal/caução.
2. A rescisão por iniciativa unilateral do contrato é direito potestativo, fundado na livre manifestação de vontade, observadas as consequências jurídicas a serem suportadas. 2.1. O item 79, capítulo XI, do edital licitatório 1/2015 da Terracap prevê a possibilidade da rescisão contratual e, conforme consta do item II da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, o Edital integra a escritura, independentemente de transcrição ou anexação. 2.2. Assim, o pleito autoral é lícito e possível, posto que o edital de licitação e a escritura pública de compra e venda fazem lei entre as partes, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3o, da Lei 8.666/93, não obstante a cláusula de alienação fiduciária relativa ao imóvel.
3. De acordo com o demonstrativo de cálculo do saldo devedor do imóvel, emitido pela própria Terracap, não há qualquer valor inadimplente. 3.1. O negócio realizado entre as partes já estabelece o valor de retenção na hipótese de distrato por iniciativa do outorgado, em consonância com os arts. 473 e 420, do Código Civil. 3.2. Rescindido o contrato e retornando o imóvel aos domínios da parte ré, à autora assiste o direito de reaver a quantia desembolsada ao longo de sua execução, abatidos os valores pagos a título de sinal, além daqueles desembolsados pela requerida para fazer frente a impostos incidentes sobre o imóvel em questão.
4. Assiste razão ao autor, devendo haver a reforma da sentença, julgando-se julgado procedente o pedido inicial para rescindir o contato entabulado entre as partes, bem como determinar a restituição dos valores desembolsados pelo autor ao longo de sua execução, corrigidos pelo IGPM e com juros de mora a partir da citação, abatidos os valores pagos a título de sinal, além daqueles desembolsados pela requerida para fazer frente a impostos incidentes sobre o imóvel em questão. 4.1. Em razão da sucumbência, fica invertido o ônus de sucumbência relativo aos honorários advocatícios.
5. Apelo provido. Agravo Interno prejudicado.